Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744451-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSSETIN GIRARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Antonio Carlos Cossetin Girardi, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, declinou da competência em favor do Juízo da comarca de Cruz Alta, RS. O agravante alega a aplicabilidade do CDC ao caso. Sustenta que a liquidação requerida exclusivamente em face do Banco do Brasil deve tramitar na Justiça Estadual. Aduz que ação coletiva tramitou em Brasília, DF, mesmo local da sede do banco agravado. Nega haver violação ao princípio do juiz natural ou às regras de competência, tampouco escolha aleatória. Afirma que não se está a debater o direito sobre a relação negocial. Assevera que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Requer a concessão de liminar para obstar o envio dos autos e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para declarar competente o Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, o c. STJ já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que “embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/25, DJEN de 5/3/25). Por outro lado, não se vislumbra urgência que justifique intervenção imediata, haja vista a determinação de suspensão nacional das liquidações da ACP 94.008514-1, consoante decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema no 1.290 da repercussão geral). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator